Tribunal: STF
Processo: HC 191872
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Nythalmar Dias Ferreira Filho, em favor de A. S. V. S., contra ato do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 586.699-RJ. 
    A defesa informa que a paciente teve prisão preventiva decretada nos autos da medida cautelar n. 0002510-50.2019.02.0000 pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. No Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a medida extrema foi substituída por cautelares diversas, tais como o comparecimento aos atos processuais e o acautelamento do passaporte.  
    Alega que a paciente sofre coação ilegal em seu direito de locomoção e vem sofrendo severos prejuízos de ordem econômica e financeira, de tal sorte que está impossibilitada de sair do país sem prévia autorização judicial, sendo que os países em que a paciente costuma viajar a trabalho (tais como Espanha, Portugal e França) já abriram as suas fronteiras. 
    Colhe-se do ato impugnado:
    A paciente afirma ser estilista e companheira de Carlos Felipe Paiva, outro denunciado. De acordo com o impetrante, são inverídicas as acusações do Ministério Público contra ela e não existem motivos para a imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP. Uma corré, em idêntica situação, não foi submetida à retenção de passaporte e à proibição de sair do Brasil. O advogado assinala que a providência é desproporcional e que a acusada passou a residir no exterior, razão pela qual deve ser autorizada a deixar o país.
    Requer, por isso, "a revogação das medidas cautelares [...] de retenção de [...] passaporte e proibição de se ausentar do país sem prévia autorização judicial" e "sejam substituídas as medidas cautelares descritas no item (i) por medidas cautelares menos restritivas, especialmente o compromisso ainda de comparecer a todos os atos do processo, [...] inclusive, se fazer representar por seus advogados, [...], considerando que a ora paciente reside no exterior" (fl. 58) 
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados no STJ. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma situação ensejadora de ilegalidade ou abusividade na fixação das medidas cautelares diversas da prisão. 
    Isso porque as medidas impostas pelo Tribunal Regional Federal se mostram adequadas e proporcionais à natureza e à gravidade dos delitos imputados à paciente. 
    Para tanto, são relevantes os fundamentos contidos na decisão monocrática impugnada: 
    Não é possível, em exame liminar (e em habeas corpus), averiguar se indícios de autoria são verídicos e se a ré foi, de fato, a autora dos crimes a ela imputados. Trata-se de matéria reservada à instrução criminal, que demanda dilação probatória e o exercício pleno do contraditório para ser dirimida. Para a aplicação de medidas processuais cautelares de coação, basta a indicação de sinais de que as suspeitas são verossímeis.
    In casu, o Juiz mencionou documentos referentes à paciente, nos quais constam plano de previdência cujo único beneficiário é seu companheiro, Carlos Felipe Paiva. Outros quatro investigados, em idêntico modus operandi, também firmaram plano VGBL indicando a mesmas pessoa - um dos principais protagonistas de suposto esquema criminoso investigado na Operação Pão Nosso - , atualmente foragida em Portugal, como beneficiário de milhões de reais. O Juiz, ainda, indicou relatório da Receita Federal para narrar a transferência de ativos para "a namorada de Carlos Felipe Paiva, Adriana Serafim Verbicário" (fl. 481).
    Conforme o acórdão recorrido, "Relatório de Inteligência Financeira n.º 31991 indica que a paciente realizou movimentação de recursos incompatível com o patrimônio declarado,tendo recebido, entre 05/05/2016 e 20/01/2017, a quantia de R$ 1.090.982,00, principalmente da empresa WG INDÚSTRIA E SERVIÇOS" (fl. 510).
    Assim, a um primeiro olhar, existem indícios razoáveis de auxílio na dissimulação de ativos desviados da Administração Pública, o que é suficiente para justificar algum acautelamento da ordem pública. A postulante responde por suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa e a denúncia já foi recebida, o que reforça o fumus comissi delicti. 
    A partir disso, observo que a fixação das medidas aparentemente se deu de acordo com o suporte fático apurado nos autos, devendo a paciente aguardar o pronunciamento de mérito no STJ. 
    Ante o exposto, com fundamento na Súmula 691/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente